Tribunal: STF
Processo: ADI 7120
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA ALÍQUOTA DE BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS A OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 714.139, JULGADO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, propõe-se, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, converter-se em julgamento definitivo de mérito. Precedentes.



    2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.3.2022).



    3. É inconstitucional os itens 1.2, 2 e 3.2 da al. a do inc. I e item 2 da al. c do art. 18 da Lei n. 3.796, de 26.12.1996, de Sergipe, pelos quais se estabelecem alíquotas do ICMS superiores à geral incidentes sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, por ofensa ao princípio da seletividade, da capacidade contributiva e da igualdade tributária. Precedentes.



    4. Proposta de modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei n. 9.868/1999): Recurso Extraordinário n. 714.139, com atribuição de eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021) daquele Recurso Extraordinário.



    5. Ação direta na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgada procedente para: a) declarar a inconstitucionalidade dos itens 1.2, 2 e 3.2 da al. a do inc. I e item 2 da al. c do art. 18 da Lei n. 3.796, de 26.12.1996, de Sergipe, e, por arrastamento, do inc. I do § 4º do art. 42 da Lei estadual n. 2.707/1989, de Sergipe; b) modular os efeitos da decisão nos termos do decidido no Recurso Extraordinário n. 714.139.